Tribunal: TJSP
Processo: 1043646-25.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Recurso Extraordinário. Readequação. Apelação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.030, II, CPC, com relação ao RE no 870.947/SE (tema 810). Juros de mora e correção monetária que já foram fixados em consonância com a tese firmada pelo C. STF, no julgamento do RE 870.947-SE (tema 810). Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043646-25.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ANGELA MARIANO PIRES
DE CAMPOS MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em sede de reexame, mantiveram o v. acórdão de fls. 141/148.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043646-25.2016.8.26.0053 - Voto no 3067
2
Apelação no 1043646-25.2016.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelada: Ângela Mariano Pires de Campos Moraes
Comarca: São Paulo
Voto no 3067

Recurso
Extraordinário.
Readequação.
Apelação.
Devolução
dos
autos
à
Turma
Julgadora
em
cumprimento ao artigo 1.030, II, CPC, com relação ao
RE no 870.947/SE (tema 810). Juros de mora e correção
monetária que já foram fixados em consonância com a
tese firmada pelo C. STF, no julgamento do RE 870.947-
SE (tema 810). Decisão mantida.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra sentença (fls. 108/112) pela qual,
em ação condenatória de rito comum promovida por Ângela Mariano
Pires de Campos Moraes, foi julgado procedente o pedido, nos termos
que seguem (grifos nossos):

...para condenar a ré a promover a regularização de sua
frequência,
pagando
os
atrasados
correspondentes,
acrescidos de correção monetária, calculada de acordo com
o IPCA-E, a partir de 2009, devido à declaração de
inconstitucionalidade da Lei 11.960, e juros monetários, que
deverão obedecer às disposições da Lei 11.960/09, em
consonância com a decisão proferida pelo Plenário do STF no
julgamento do Tema 810, atrelado ao RE 870947, em
20/09/2017.

Esta Colenda 3a Câmara de Direito Público deu parcial
provimento ao recurso da FESP, apenas para que sejam observados os
critérios de atualização monetária e juros moratórios fixados conforme
decidido definitivamente pelo E STF, no julgamento do tema 810 (fl.
148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043646-25.2016.8.26.0053 - Voto no 3067
3
Publicado o acórdão, a FESP interpôs recurso extraordinário (fls.
152/160),
visando
à
aplicação
dos
critérios
estabelecidos pela Corte Suprema no julgamento do tema 810.

Após, tendo em vista o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE (tema 810), com rejeição dos embargos e sem modulação
dos efeitos da decisão anteriormente proferida, a Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, em cumprimento ao artigo 1.030, II, do
CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora, para o juízo de retratação
(fls. 173/174).

É o relatório.

O acórdão não deve ser alterado.

Com efeito, pelo v. acórdão às fls. 141/148, foi dado
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela FESP,
justamente para determinar que os valores devidos sejam apurados em
liquidação de sentença, com juros de mora e correção monetária nos
termos do decidido definitivamente pelo E. STF no julgamento do tema
810.

Nessa linha, estando o acórdão proferido por esta
Câmara em consonância com o decidido no RE 870.947/SE, não cabe
aqui readequação.

Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria,
nos termos do art. 1.030, II, do CPC, mantenho o v. acórdão de fls.
141/148, consignando a aplicação da decisão definitiva do RE
870/947/SE, tema 810, no tocante à correção monetária e aos juros de
mora.

PAOLA LORENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043646-25.2016.8.26.0053 - Voto no 3067
4
Relatora